Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708133-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS, contra a decisão de ID 187431142, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n. 0703773-82.2024.8.07.0007, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelas agravantes, nos seguintes termos: I. As autoras questionam o indeferimento do pedido de adesão da segunda requerente, pessoa com deficiência e dependente econômica da irmã, primeira autora, ao plano de saúde oferecido pela ré. Em caráter liminar, pedem tutela provisória de urgência para que a segunda autora, pessoa com deficiência, seja incluída no plano de saúde da ré, na condição de dependente da primeira autora. Decido. Ao que se depreende dos autos, a autora LUCIANNA é beneficiaria do plano de saúde oferecido pela ré desde novembro de 2.023. Em 10 de novembro de 2.023, a autora LUCIANNA recebeu comunicado da ré, por escrito, para informar a inclusão da segunda autora, JULIANA, no referido plano, na condição de dependente. Ocorre que, após a ré enviar comunicado para informar que JULIANA havia sido incluída como dependente da primeira autora, cancelou a inscrição. A segunda autora é pessoa com deficiência e irmã da primeira autora. No caso, ao contrário do que sugerem as autoras, a recusa da ré não tem qualquer relação com a deficiência da segunda autora. A motivação do cancelamento da inscrição é o fato da segunda autora ser irmã da beneficiária. No regulamento do INAS não há previsão para admitir irmãos ou irmãs como dependentes. Esta a questão. A segunda autora, ainda que esteja submetida a curatela, é irmã da beneficiária e, nos termos do regulamento, não pode ser dependente do plano da ré. Não há previsão para que irmão ou irmã seja dependente do beneficiário. Apenas cônjuge/companheiro e filhos podem ser dependentes. Os filhos inválidos podem ser dependentes, o que não é o caso da segunda autora. A segunda autora é irmã, com deficiência, da primeira autora. Portanto, não há como pretender tal analogia entre filho e irmão/irmã. Não há qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a inscrição da segunda autora, justamente por ausência de previsão normativa de inscrição como dependente na condição de irmão/irmã. Ademais, ao contrário do que alegam as autoras, o plano de saúde ofertado pelo INAS não se submete ao CDC, justamente porque é operado na modalidade auto-gestão, conforme Súmula 608 do STJ. Não se trata de relação de consumo. Apenas poderá ser dependente aquele que se enquadra como tal nos regulamentos do INAS, o que não é o caso de irmãos ou irmãs de beneficiários. Portanto, não há elementos capazes para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. INDEFIRO tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada conciliação, porque o direito em questão não admite transação. (ID 187431142 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante sustenta que contratou o plano GDF Saúde/ INAS, após a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ter concedido o plano aos seus servidores. Assevera que o plano deveria incluir a titular e seus dependentes, e que, entre eles, está sua irmã interditada, de quem possui a curatela. Pontua que o agravado solicitou os documentos da interditada e que a documentação ficou em análise por 3 meses, período em que a segunda agravante ficou sem qualquer cobertura do plano de saúde, assim como permanece nos dias atuais. Argumenta que: [...] No dia 10/11/23 a agravante recebeu um e-mail de confirmação de sua adesão ao plano de saúde, juntamente com o link da sua carteirinha digital e os prazos de carência dos procedimentos. Quando estava perto de completar o prazo de carência para consultas o agravado fez o cancelamento do plano de saúde da interditada, sem nenhuma comunicação a agravante. Devido a comorbidade da agravante interditada, a mesma precisa, necessita de acompanhamento médico constante. A agravante marcou uma consulta e quando a clínica solicitou ao agravado a guia de autorização foi informada que essa beneficiária não existia. A agravante tentou contactar o agravado para maiores esclarecimento, porém, a agravante foi informada do cancelamento da adesão da agravante interditada “pelo fato de não existir a opção de irmã dependente” mesmo que a agravante seja a responsável por agravante curatelada judicialmente e esteja EXPRESSAMENTE EM DISPOSITIVO LEGAL, que admite o caso em tela. Em momento algum a agravante foi comunicada do cancelamento da autora interditada. Mas, só encaminhavam por e-mail a resolução do INAS e por telefone informaram que a dependente não se encaixava com o que estava na resolução e não seria inserido no plano. Informaram também não haver recurso administrativo contra essa decisão. A agravante entrou em contato com a ouvidoria do GDF, para comunicar o ocorrido, porém, mais uma vez não obteve êxito em solucionar o embate. [...] Afirma estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravante sob curatela possa ser inclusa como dependente no plano de saúde da agravada; e c) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da liminar. Sem preparo, haja vista o requerimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, sobreleva ressaltar que, apesar de também ter sido pleiteado ao Juízo de 1o Grau na petição de ID 187271849, ainda não foi analisado. Incabível, pois, a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Entretanto, considerando o cumprimento do despacho que determinou a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência jurídica (ID 56727559), entendo que ficou evidenciada a situação alegada, de forma que dispenso, nesse momento, apenas o pagamento do preparo, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. [...] (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão de irmã curatelada de beneficiária como dependente em plano de saúde. Para o melhor entendimento do litígio, importante fazer um breve resumo. Consta descrito na inicial que a agravante contratou o plano de saúde do agravado, após a Secretaria de Saúde do Distrito Federal ter disponibilizado o plano aos seus servidores, que incluiria a titular e seus dependentes. A primeira agravante tem a curatela da irmã, segunda agravante, conforme sentença proferida nos autos 0703832-75.2021.8.07.0007. Conforme documentos colacionados pela agravante Lucianna nos autos de origem, após o pedido de inclusão da irmã interditada como sua dependente no plano de saúde, houve a devida inclusão com a emissão de documentos (IDs origem 56406231; 56406232 e 56406234). Porém, de forma posterior, a primeira agravante descobriu que o plano de saúde havia realizado o cancelamento do contrato da dependente, sem qualquer comunicação prévia à titular do plano. Ao entrar em contato com o agravado, a recorrente Lucianna foi informada de que o cancelamento da adesão da agravante interditada teria sido realizado pela inexistência da opção de irmã dependente. Tutela de urgência requerida para determinar a inclusão da segunda agravante como beneficiária dependente da primeira agravante indeferida na origem. A decisão agravada fundamenta o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na ausência de previsão normativa da inclusão de dependente na condição de irmã. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que, sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, conforme art. 2o do Decreto Distrital no 27.231/2006, que aprovou o regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal, o Código de Defesa do Consumidor – CDC não incide nas relações jurídicas firmadas entre o INAS, ora agravado, e seus beneficiários. Tendo em vista que a questão ora analisada envolve direito de pessoa curatelada, para a correta verificação das particularidades do caso, importante destacar alguns aspectos acerca do instituto da curatela. A curatela é um mecanismo de defesa e proteção de pessoas que são consideradas como incapazes de praticar os atos da vida civil. Tem como objetivo proteção dos direitos e interesses de pessoas que já atingiram a maioridade, mas que por algum motivo, não possuem capacidade jurídica para manifestar sua vontade, seja por algum tipo de enfermidade mental ou psicológica, por dependência química ou de álcool, entre outras situações. Após a interdição da pessoa, que deve ser realizada por decisão judicial que declara a incapacidade, é nomeado um curador para cuidar de seus interesses e administrar seus bens. Em relação à curatela, assim dispõe o Código Civil: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) II - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) IV - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) V - os pródigos. [...] Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. § 1o Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. § 2o Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. § 3o Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) Art. 1.776. (Revogado pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) Art. 1.777. As pessoas referidas no inciso I do art. 1.767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) Art. 1.778. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o art. 5o. [...] Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção. [...] Portanto, observa-se que, nos termos dos dispositivos mencionados acima, aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, no tocante à natureza protetiva de mesma finalidade. Com efeito, a Lei Distrital no 3.831/2006, que trata do INAS, assim prevê acerca dos beneficiários dependentes: [...] Art. 7o São beneficiários dependentes dos beneficiários titulares: I – cônjuge ou companheiro (a), reconhecidos na forma de Lei Civil; II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos; III – filhos inválidos; e IV – filhos estudantes universitários até 24 (vinte e quatro) anos. [...] § 1o Para os fins desta Lei, consideram-se os filhos de qualquer condição, inclusive os legalmente adotados. § 2o Equiparam-se aos filhos do beneficiário titular os enteados e os menores que, por determinação ou autorização judicial, vivam sob sua guarda e sustento. § 3o Para a inclusão como beneficiário dependente, a condição de companheiro ou companheira será comprovada mediante declaração expressa firmada por duas testemunhas que atestem o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos em Lei, ou, ainda, mediante decisão judicial transitada em julgado. [...] Outrossim, tendo como referência o princípio constitucional da proteção à família, considero que os dispositivos mencionados acima permitem uma interpretação ampla e extensiva no tocante às pessoas que podem ser consideradas filhos de qualquer condição para fins de enquadramento de beneficiário dependente do plano de saúde do agravado, não se limitando aos filhos biológicos e/ou legalmente adotados. Evidenciada a incapacidade da segunda recorrente, reconhecida pelo termo de curatela definitiva por sua irmã e existente vínculo socioafetivo entre curatelada e curadora, revela-se possível equiparar a curatelada ao filho inválido apto a usufruir, na qualidade de dependente do beneficiário titular, do plano de saúde administrado pelo INAS/DF (Vide acórdão 1817985, 07446077120228070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse aspecto, conforme precedentes desta Corte de Justiça, ao elencar o filho inválido de qualquer idade como dependente beneficiário, a Lei Distrital no 3.831/2006 buscou a proteção dos tutelados, sendo estes, de acordo com os arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil, descritos alhures, equiparados aos curatelados. Em relação ao tema, colaciono os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. PMDF. ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. IRMÃO CURATELADO. EQUIPARAÇÃO A PESSOA INVÁLIDA SOB GUARDA OU TUTELA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 10.486/2002 e a Portaria PMDF no 924/2014 buscaram a proteção dos tutelados, sendo estes, consoantes os artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil, equiparados aos curatelados. 2. Verificando-se que o segundo apelante, irmão curatelado pelo beneficiário titular, é equiparável à pessoa inválida sob guarda ou tutela judicial para fins de inclusão como dependente para uso da assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social junto à Polícia Militar do Distrito Federal, a reforma da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1700250, 07044557220228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO GDF SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. SOBRINHO CURATELADO. EQUIPARAÇÃO A FILHO INVÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do princípio constitucional da proteção à família, o art. 7o da Lei Distrital n.o 3.831/2006 permitiu expressamente uma interpretação ampla e extensiva no tocante às pessoas que podem ser consideradas filhos de qualquer condição para fins de enquadramento de beneficiário dependente do plano de saúde da autarquia apelante, não se limitando aos filhos biológicos e/ou legalmente adotados. 2. Ao elencar o filho inválido de qualquer idade como dependente beneficiário, a referida norma buscou a proteção dos tutelados, sendo estes, consoantes os artigos 1.774 e 1.781 do Código Civil, equiparados aos curatelados. 3. Evidenciada a invalidez do autor apelado, prestado o termo de compromisso de curatela definitiva por sua tia, e observado que há de fato um vínculo socioafetivo entre curatelado e curadora, vislumbram-se requisitos suficientes para equiparar o curatelado ao filho inválido apto a usufruir, na qualidade de dependente da beneficiária titular, do plano de saúde administrado pelo INAS-DF. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1752680, 07420216120228070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com fundamento na proteção ilimitada do filho totalmente incapaz, e a equiparação prevista no Código Civil entre tutelados e curatelados, mostra-se razoável que a condição da irmã responsável e a irmã plenamente vulnerável, não destoe das figuras de mãe e filha respectivamente, em seus deveres maternais de proteção e manutenção do núcleo familiar, sendo, assim, cabível a interpretação extensiva da legislação (Vide Acórdão 1428697, 07078271120218070003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 11/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB), pontuo como prudente, neste momento de cognição não exauriente, a determinação de inclusão da irmã curatelada da primeira agravante como dependente no plano de saúde agravado. Impende ressaltar, ainda, que o bem jurídico tutelado está vinculado aos interesses de pessoa com deficiência que necessita de tratamento continuado e deve ter os direitos priorizados. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal inclua a segunda agravante, JULIANA MARIA DOS SANTOS, como dependente no plano de saúde da primeira agravante, LUCIANNA MARIA DOS SANTOS, com todos os efeitos decorrentes da inclusão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator